Tribunal: TJDFT
Processo: 0006016-81.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006016-81.2017.8.07.0008 RECORRENTE: RONEY RAMALHO SERENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AMEAÇA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. PATAMAR. CRIME CONTINUADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 2. Não há qualquer previsão legal de juntada da folha de antecedentes penais da vítima, não se tratando de requisito essencial, regular e necessário no transcurso da ação penal, logo, não competia ao Ministério Público o ônus de acostar este documento, mas da própria Defesa, se com este pretendia demonstrar eventual comportamento inadequado da vítima e, com isto, sustentar a tese de legítima defesa do apelante. 3. Não há nulidade pela não realização de laudo balístico nos projéteis encontrados no local do crime e nos corpos das vítimas, pois nenhuma arma foi encontrada nas proximidades das vítima, nenhuma testemunha apresentou relato neste sentido, o próprio acusado só apresentou esta versão em Plenário e os laudos produzidos não suscitaram mínima dúvida quanto a uma segunda arma no local dos fatos (supostamente portada por uma das vítimas), além de atestarem o mesmo calibre das munições encontradas, tudo a demonstra que o pleito defensivo, além de precluso, não tem plausibilidade. 4. Não há nulidade diante da não realização de perícia residuográfica nas mãos de uma das vítimas para averiguação de hipotético manuseio de arma durante o ocorrido. A tese da legítima defesa foi sustentada pelo apelante somente em Plenário, de maneira que, além de preclusa a oportunidade de requerer e produzir provas, certamente, passados anos do delito, a realização deste exame, quando do pedido da Defesa, tornou-se totalmente inviável. 5. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Penal, é possível a apresentação de documentos e a exibição de objetos em Plenário, desde que tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de 3 (três) dias, desde que ciente a parte contrária. 6. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 7. Correta a valoração da culpabilidade pelos crimes de homicídio consumado, pois o apelante agiu com intensa reprovabilidade ao atingir com vários disparos de arma de fogo pai e filho, na porta da própria casa destes. Outrossim, demonstrou insensibilidade, imediatamente após os crimes, ao ameaçar de morte aquela que, sendo esposa de uma das vítimas e genitora da outra, tentou socorrê-los. 8. O abalo causado pela perda de uma vida, seja para a família ou para a sociedade, é inerente ao crime de homicídio, não justificando a exasperação da pena-base pelas consequências. 9. Para valorar a conduta social, o magistrado deve se atentar para o perfil do réu dentro de seu habitat, no seio de sua família e em seu ambiente profissional. Devidamente comprovado que o apelante reiteradamente perturbava a tranquilidade dos vizinhos, chegando a intimidá-los, além de andar armado pelo condomínio, justifica-se a análise negativa desta circunstância para a elevação da pena-base. 10. Irreparável a valoração negativa da culpabilidade do crime de ameaça, pois proferida imediatamente ao homicídio do marido e do filho da pessoa ameaçada, quando esta havia recém visualizados os familiares alvejados e buscava socorrer o filho ainda vivo; e das circunstâncias do crime, por ter sido feito por agente armado, ainda que não tenha apontado o artefato para a vítima ameaçada. 11. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 12. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista. 13. De rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante, em Plenário, confirmou que efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas, ainda que tenha alegado ter agido em legítima defesa. A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça é que a confissão qualificada também deve ser considerara em favor do réu (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) 14. Acertado o reconhecimento da continuidade delitiva quando os dois crimes de homicídio são praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e maneira de execução, além de terem advindo de um mesmo desígnio inicial. 15. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 16. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo ser indevida a valoração negativa das circunstancias judiciais relativas à culpabilidade e à conduta social, e o faz sob o fundamento de que, em relação à culpabilidade, a turma julgadora teria incidido em bis in idem, “pois as ameaças foram submetidas a julgamento pelo Conselho de Sentença – enquanto delitos autônomos – que, inclusive, entendeu pela materialidade de apenas uma delas”. Assim, argumenta que utilizar as ameaças com o fundamento para o juízo negativo do vetor em comento, além de implicar entendimento contrário ao que decidiu o Conselho de Sentença, o acórdão também estaria em desalinho com as provas carreadas para os autos. Quanto à conduta social, assevera que a conclusão colegiada, igualmente, estaria em desacordo com os elementos de prova produzidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que a conclusão colegiada, naquilo que interessa à tese recursal, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No tocante à culpabilidade (...) como bem ponderou a autoridade sentenciante, o apelante agiu com intensa reprovabilidade ao atingir, com vários disparos de arma de fogo, pai e filho, na porta da própria casa destes. Outrossim, ao contrário do que consignou a Defesa, demonstrou insensibilidade também após o crime, pois ainda ameaçou de morte a vítima ANA KARINA, esposa de Anderson e genitora de Rafael. Embora este fato constitua delito autônomo, a sua prática, logo após os homicídios acima mencionados demonstra a maior reprovabilidade da conduta. Assim, deve a culpabilidade ser preservada (...) quanto à valoração da conduta social. Como se sabe, para valorar esta circunstância, o magistrado deve se atentar para o perfil do réu dentro de seu meio social, no seio de sua família e em seu ambiente profissional. Na hipótese, ficou devidamente comprovado que o apelante reiteradamente perturbava a tranquilidade dos vizinhos, chegou, inclusive, a intimidá-los, além de andar armado pelo condomínio (ID. 39812892 - Pág. 67). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial pacífico que promana da Corte Superior “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (AgRg no HC n. 768.572/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029